Tribunal: TCU
Processo: 014.129/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo ora embargante em face de deliberação que lhe aplicou multa e o inabilitou para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração pública federal em razão do não alcance dos objetivos de convênio que tinha por objeto a aquisição de equipamentos destinados ao diagnóstico e tratamento do câncer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Gilberto dos Santos, ex-presidente da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia - FBHC, em face do Acórdão 2403/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.